Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.

2. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.

3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada para determinar a produção da prova oral requerida.